Tribunal: TJDFT
Processo: 0721047-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MSK OPERAÇOES E INVESTIMENTOS LTDA, em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que não conheceu a exceção de pré-executividade. Na origem, cuida-se de execução por quantia certa ajuizada por DANIELE FLÁVIA OLIVEIRA e lastreada em instrumento de distrato firmado pela devedora e duas testemunhas. A executada opôs exceção de pré-executividade, quando arguiu a incompetência do juízo em razão da cláusula de eleição de foro, bem como a inexistência de título executivo. O juízo entendeu que a relação jurídica debatida é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, declarou a nulidade da cláusula de eleição de foro e rejeitou a preliminar de incompetência. Quanto à questão de fundo, reconheceu que o distrato preenche os pressupostos legais e constitui título executivo extrajudicial. Nas razões recursais, a agravante repristinou o argumento de que o instrumento de distrato apenas pôs fim à relação contratual e não constituiria título executivo. A inexistência de título seria causa de nulidade do processo, razão pela qual sustentou ser admissível a defesa por meio da exceção de pré-executividade. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “invalidar a r. decisão ora combatida, nos moldes do artigo 527, V, do CPC, pela ausência de título executivo válido a instruir a presente execução, devendo a presente exceção de pré-executividade ser normalmente admitida no processo em exame, para que seja devidamente apreciada pelo Juízo a quo, culminando na extinção da presente execução sem julgamento do mérito, em relação à Agravante, na forma do artigo 267, IV, do CPC”. Deixou de comprovar o preparo e requereu gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O pedido de gratuidade de justiça já foi apreciado e deferido no bojo do agravo de instrumento n. 0725475-76.2022.8.07.000, razão pela qual a agravante está dispensada de recolher o preparo. Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada ao ID 127038942. Preliminarmente defende a incompetência de foro ao fundamento de que o contrato firmado entre as partes prevê na cláusula 9.4 que o foro eleito para dirimir qualquer controvérsia oriunda do contrato é o Foro Central da Capital do Estado de São Paulo. Defende a inexigibilidade do título executado ao fundamento de que a assinatura de distrato encerra a relação contratual e não é instrumento hábil para embasar uma execução de título extrajudicial. Resposta à Exceção de Pré-Executividade apresentada ao ID 128283446. É o relatório. Decido. Considerando que o objeto social da pessoa jurídica executada é “Atividade de corretagem de ativos financeiros, mediação de negócios ou serviços em geral, sem especificação definida, promovendo a integração entre profissionais e empresas” (Parágrafo Único da Cláusula 3a do Contrato Social de ID 127038943) e que o objeto do contrato entabulado entre as partes é de “Serviços de Assessoria, Negociação e Intermediação em negócios de Criptomoedas” (Contrato de ID 120685079), sendo a parte exequente destinatária final dos serviços, tem-se que as partes se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor (São Paulo/SP) é prejudicial à defesa do consumidor (domiciliado no Distrito Federal), podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador. É assegurado ao consumidor amplo acesso ao Judiciário e garantia de facilitação da defesa. Assim, as demandas oriundas das relações de consumo podem ser ajuizadas no foro do domicílio do consumidor, em que pese ser diverso o local onde o contrato foi firmado, razão pela qual deve rejeito à preliminar de incompetência de foro. As partes entabularam ao ID 120685079 contrato de serviços de assessoria, negociação e intermediação em negócios de criptomoedas. Posteriormente, ocorreu distrato (instrumento de ID 120685081), por iniciativa da própria executada, a qual se obriga a restituir o valor de R$ 50.000,00 em 10 parcelas, com vencimento entre os dias 20 e 30 de cada mês, com o pagamento da primeira parcela no mês de janeiro de 2022 e da última no mês de outubro de 2022 . Incontroverso que a partes entabularam o tanto o contrato principal quanto o instrumento de distrato, a assinatura por duas testemunhas, a presença de valor líquido e certo para pagamento e o prazo de vencimento das parcelas, tem-se o que o título objeto da execução atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos nos artigos, 784, II e 786, ambos do CPC, razão pela qual não merece ser acolhida a impugnação ao fundamento de inexigibilidade do título. Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional para o devedor opor-se ao processo executivo e tem sua admissibilidade limitada às alegações de vícios formais que possam ser conhecidos de ofício e que não demandem dilação probatória. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE. 1. QUESTÃO SUSCITADA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. 2. REVISÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIA E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que a utilização da exceção de pré-executividade apenas se apresenta possível quando as questões a serem apreciadas puderem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, dispensada a dilação probatória. 2. A alteração da conclusão do Tribunal de origem (a respeito da necessidade de dilação probatória quanto às alegações de falta de aceite e de ausência de prova da entrega de mercadorias), demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito, o que não se admite nesta instância extraordinária, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. A indicação de dispositivos sem que esses tenham sido debatidos pelo Tribunal de origem obsta o conhecimento do recurso especial pela ausência de prequestionamento. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1615945/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2021, DJe 25/08/2021) No caso presente, a defesa da devedora sustentou a inexistência de título executivo e sob o argumento de que a execução foi ajuizada com lastro em distrato. Por sua vez, o distrato seria o instrumento que pôs fim à relação contratual e não constituiria título executivo judicial. Sem razão. Segundo art. 784, III, do Código de Processo Civil: “Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: I - II - III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;” Portanto, para que se configure título executivo é suficiente que o documento escrito especifique a prestação, defina a parte obrigada e os limites da obrigação, além de conter a assinatura do devedor e por duas testemunhas. Em exame ao processo principal, contata-se que o instrumento de distrato atende esses pressupostos, bem como constituiu a obrigação líquida e certa da recorrente em restituir à agravada a quantia de R$50.000,00 (ID 120685081). As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator